Tribunal: CARF
Processo: 10166.721184/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa­se de apreciar o recurso voluntário interposto fora do prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721184/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.554 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
VICENTE DE PAULA FREITAS VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário interposto fora do prazo estabelecido
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 143/152) interposto pelo Contribuinte
VICENTE DE PAULA FREITAS VIEIRA, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
126/137), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 90/96),
conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721184/2009-52
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721184/2009-52

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial, mormente quando tais documentos forem apresentados pelo
próprio sujeito passivo.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade contra diplomas legais regularmente editados.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que
os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação,
desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos exercícios 2005 e 2006, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 97/102.
Após exclusão dos créditos cuja origem foi comprovada e dos valores não
considerados como omissão de rendimentos nos termos do art. 42, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996,
restaram 45 créditos em contas correntes de titularidade do contribuinte, em relação aos quais
ele, devidamente intimado, não comprovou a origem e a natureza dos recursos.
De acordo com o relatório do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou, em
19/6/2009, a petição impugnativa acostada às fls. 112 a 122, contrapondo-se ao feito com os
argumentos a seguir sumariados:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721184/2009-52

Nulidade. O requerente alega, de início, que a exigência dos extratos bancários pela
autoridade administrativa fere a norma pétrea constitucional da inviolabilidade do sigilo
bancário, que só pode ser relativizada por ordem judicial, nas situações de suspeita
fundada de prática delituosa, que não seria o caso dos presentes autos.
Ainda sobre o assunto, defende que, mesmo que se admita que a legislação
complementar superveniente em 2001 tenha atribuído ao Fisco o poder de "quebrar" o
sigilo bancário, trata-se de quebra de sigilo referente aos anos de 2004 e 2005, quando o
ordenamento ainda não trazia a antinomia referida. Consigna que, à época, o sigilo
bancário, como limite imposto à autoridade administrativa, era comando absoluto,
vigente, indiscutível.
Por fim, diz que não há que se alegar que a norma de proteção do sigilo bancário não
teria sido infringida, haja vista a entrega dos extratos pelo próprio contribuinte, pois a
administração pública age com estrita vinculação à lei, em sentido amplo, não podendo
contrariá-lo.
Decadência. O interessado alega também a impossibilidade de constituição dos créditos
referentes aos fatos geradores ocorridos anteriormente à data fixada em cinco anos
anteriores à ciência do auto de infração.
Nesse sentido, assevera que, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, há que se contar o prazo decadencial a partir do fato gerador, nos termos
do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), e que não seria correto considerar
como fato gerador outro momento que não o da percepção do rendimento. Acentua que
esse é o teor do art. 43 do CTN e do art. 38 do Regulamento do Imposto de Renda 1999.
Defende, então, o fato gerador mensal do tributo e cita jurisprudência administrativa
sobre o tema.
Acrescenta, por fim, que o próprio auto de infração ilustra a ocorrência dos fatos
geradores, em sua periodicidade, em cada um dos meses do ano-calendário,
individualizando-os.
Lançamento com Base em Depósitos Bancários. O impugnante contradita a exigência
afirmando, ainda, que depósito bancário não é renda, sendo, no máximo, indício de
renda.
Aduz, nesse sentido, que o depósito bancário somente é tributável quando convertido
em renda, em bens, quando ao final do período-base for constatado o acréscimo no
‘quadro’ patrimonial do contribuinte.
Conclui que a presunção de omissão de rendimentos pretendida na autuação fiscal
contraria toda a estrutura do imposto sobre a renda, sendo ilógica, ilegal e
inconstitucional. Logo após, cita jurisprudência administrativa relacionada.
No tocante aos créditos objetos do lançamento, aduz que:
No presente caso, vários dos depósitos referem-se a transferências de uma conta para
outra, para viabilizar a utilização dos proventos recebidos do parlamento federal (que
são depositados na agência de Brasília), sendo transferidos para a agência da cidade de
origem do Recorrente (Boa Vista - RR). Além disso, vários trânsitos de pequenos
valores, são entradas e saídas de antecipações de créditos tomados junto às instituições
financeiras, no cheque especial e no cartão de crédito. O restante, são ingressos relativos
aos proventos em si, recebidos em
função do exercício de seu cargo político federal.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721184/2009-52

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2013 (e-fl.141), o
contribuinte interpôs em 22/02/2013 recurso voluntário (e-fls. 143/152), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
Admissibilidade
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regulam o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, o recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
21/01/2013 (segunda feira) conforme AR de e-fl.141. Ocorre que, de acordo com o registro de
protocolo, de e-fl. 143 dos autos, o presente recurso somente foi interposto em 22/02/2013 (sexta
feira), depois de já transcorridos mais de 30 dias contados da intimação do contribuinte, sendo,
portanto, manifestamente intempestivo o recurso. Esclareço que o prazo para a interposição do
recurso findou-se em 20/02/2013 (quarta feira).
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento. Copio a seguir,
decisões deste órgão colegiado, que versam sobre a intempestividade dos recursos voluntários:
Acórdão no 2201004.941
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1997
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade.
Acórdão no 2202004.880
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721184/2009-52

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade julgadora de
primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o prazo regulamentar de
trinta dias da ciência da decisão.
Diante do exposto, o recurso voluntário não merece ser conhecido pois é
intempestivo.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital